Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. GOLPE DO FALSO PRIMO/CARRO QUEBRADO. VALORES DEPOSITADOS PELO AUTOR EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS. DANO. ILICITUDE. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. ART. 14, §3o, CDC.

1. Nos termos do artigo 1.009 do CPC, não estando preclusa a matéria, inexiste óbice para sua apreciação nesta esfera recursal, diante da disposição contida no artigo 1.013, §2o, do CPC.

2. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A fim da caracterização da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, são necessários a presença de três elementos essenciais: o dano, a ilegalidade ou ilicitude do ato e o nexo de causalidade entre ambos.

3. No caso dos autos, restou incontroverso o dano decorrente de fraude causada ao autor; no entanto, não se verificam os demais requisitos para caracterização da responsabilidade civil do banco apelante, quais sejam, conduta ilícita e nexo de causalidade entre o dano e a atuação do banco na fraude ou quando provocado a atender as medidas administrativas e judiciais.

4. Ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela vítima e a utilização fraudulenta da conta bancária, sendo certo que a hipótese configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o do CDC). 4.1. Não há que se responsabilizar o banco réu pelos prejuízos que o autor sofreu, já que não houve qualquer relação com as atividades da instituição financeira, que, sequer esteve envolvida, mesmo que indiretamente, no golpe aplicado contra o autor e que cumpriu adequadamente a ordem judicial para depósito da quantia fraudada, garantindo o Juízo.

5. Recurso conhecido e provido.